Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731479-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDELINA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS AGRAVADO: ESCOLA CASTELINHO DO PEQUENO SABIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARLI PEREIRA DE CARVALHO E SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JORDELINA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de rescisão de contrato de locação comercial c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face de ESCOLA CASTELINHO DO PEQUENO SÁBIO LTDA (autos no 0711097-55.2022.8.07.0020), indeferida a tutela de urgência requerida (rescisão do contrato de locação entre as partes), definida a necessidade de se aguardar a instrução do feito. Nesta sede, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID39569957. Na sequência, a parte agravada foi intimada e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID39590344 e ID41062590). O agravo de instrumento foi desprovido (acórdão 1670467; ID44404941), certificado o trânsito em julgado em 04/04/2023. E em 11/04/2023, a agravada ESCOLA CASTELINHO DO PEQUENO SABIO LTDA peticionou (ID45599563), requerendo a devolução do prazo recursal porque sua advogada não foi intimada da publicação do Acórdão 1670467 (ID44404941). E requereu a devolução do prazo recursal. Pelo despacho de ID45845126, determinado à Secretaria da Turma verificar e certificar o ocorrido. A Serventia certificou que, efetivamente, a advogada da parte agravada não foi cadastrada e, assim, não foi intimada da inclusão do feito em pauta de julgamento, da publicação do acórdão, o que foi corrigido com a “retificação da autuação com a reativação da parte agravada, bem como o cadastramento da advogada Dra. ELLEN CHRISTIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - OAB DF46399-A - CPF:012.099.941-27” (certidão de ID45880061). Muito bem. O não cadastramento da advogada da parte agravada, muito embora tenha inviabilizado as intimações da pauta de julgamento e da publicação do acórdão, não lhe causou qualquer prejuízo (art. 282, §§1o e 2o e art. 283, parágrafo único do CPC): como visto, o contraditório foi observado (apresentadas contrarrazões ao recurso) e o agravo de instrumento foi desprovido (o que significa que foi mantida a decisão de origem favorável à agravada). E disto decorre não se poder reconhecer qualquer interesse processual para interpor eventual recurso contra o acórdão 1670467. Assim é que indefiro o pedido de restituição do prazo recursal. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora